Tribunal: CARF
Processo: 10580.730255/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730255/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SANATÓRIO SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730255/2011-31
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730255/2011-31

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 158/169, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de falta de pagamento de obrigação principal e de multa por descumprimento de
obrigação acessória relacionada ao período de apuração 01/01/2008 a 31/12/2008, acrescido de
multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Do Lançamento.
O presente processo engloba dois Autos de Infração (AI), abaixo identificados, que
foram lavrados em decorrência do descumprimento de obrigações principais e
acessórias pelo sujeito passivo e abrange as competências de 01/2008 a 12/2008.
Amparada no MPF no 0510100201100666, a ação fiscal em tela teve início com o
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, cuja ciência ao sujeito passivo foi dada
em 12/08/2011 e encerrou em 09/09/2011, com o recebimento do Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF.
O quadro abaixo apresenta a relação dos Autos de Infração que compõem este processo,
especificando a espécie da obrigação tributária, a respectiva matéria, o valor do débito,
assim como os códigos utilizados pela fiscalização para levantamento dos débitos:

Obs: O.T. – Obrigação Tributária; O.P. – Obrigação Principal; O.A. – Obrigação
Acessória.
Na ação fiscal constam ainda as seguintes informações:
1) A metodologia de trabalho consistiu no confronto das notas fiscais, contratos,
registros da contabilidade, GFIP e guias de recolhimento pagas pelo contribuinte, com
vistas a identificar os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
2) O contribuinte disponibilizou os livros e documentos solicitados pela fiscalização,
além de ter fornecido os arquivos em meio digital previstos no Manual Normativo de
Arquivos Digitais (MANAD), para o ano de 2008.
3) Quanto às obrigações principais, os fatos geradores levantados referem-se a diversos
pagamentos feitos pelo contribuinte nas competências de 01/2008 a 12/2008, a
cooperativas de trabalho, referentes a serviços prestados por cooperados, sem entretanto
qualquer recolhimento da contribuição previdenciária devida de 15% sobre os valores
das notas fiscais.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730255/2011-31

4) Em relação às obrigações acessórias, o contribuinte durante todo o período
fiscalizado, de 01/2008 a 12/2008, efetuou declarações em GFIP, com omissão dos fatos
geradores decorrentes dos serviços prestados por cooperados associados às
Cooperativas de Trabalho MEDICALCOOP e COOPERMED, conforme notas fiscais
apresentadas.
5) No tocante aos Autos de Infração por descumprimento de obrigação acessória –
AIOA, para o período de 01/2008 a 10/2008 houve comparativo de multa do AI CFL 68
e CFL 78, sendo aplicável a legislação anterior e, portanto, o AI lavrado foi do CFL 68.
Para a competência de 11/2008 o fato gerador ocorreu na vigência da legislação anterior
e a obrigação acessória foi enquadrada na legislação atual, pois a GFIP foi entregue já
na vigência da nova legislação (MP 449/2008 de 04/12/2008).
Em relação à competência de 12/2008, o fato gerador e a obrigação acessória ocorreram
na vigência da legislação atual (MP 449/2008). Neste caso, o contribuinte já foi
penalizado pelo mesmo fato gerador, através da aplicação da multa de ofício de 75%.
6) Quanto aos créditos do contribuinte, verifica-se a partir do Relatório
DDDiscriminativo do Débito, que a Fiscalização não informou guias de recolhimento
para serem confrontadas com os valores levantados a débito.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (09/09/2011) e impugnou o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas:
Da Impugnação
01. Tempestividade A autuada informa que foi intimada da lavratura do AI no dia
09/09/2011 (sexta-feira) e que o início do prazo de 30 (trinta) dias teria sido prorrogado
para o dia 12/09/2011 ( segunda-feira).
Assim o prazo final para apresentação de sua impugnação ficaria estabelecido para o dia
11/10/2011 e que a sua impugnação seria portanto tempestiva, aduzindo, em síntese, o
que se relata a seguir:
02. Da obrigação principal cooperativa de trabalho
MEDICALCOOP COOPERATIVA MÚLTIPLA
Alega que as contribuições previdenciárias sobre os valores dos serviços prestados pela
MEDICALCOOP não são exigíveis por ter ocorrido uma suposta suspensão de
exigibilidade de crédito tributário em razão de decisão judicial em mandado de
segurança impetrado pela MEDICALCOOP.
03. Da obrigação acessória de declarar em GFIP os serviços prestados pela
MEDICALCOOP
Informa que também não declarou na GFIP os referidos fatos geradores pelo mesmo
fato de as contribuições não serem exigíveis. Porém acrescenta que não teve intenção de
omitir os referidos fatos geradores pois todos estariam declarados na sua contabilidade
em títulos próprios, além de todos os outros documentos apresentados à Fiscalização.
04. Da obrigação principal cooperativa de trabalho COOPERMED COOPERATIVA
MÉDICA
Argumenta que efetuou os recolhimentos relativos às contribuições previdenciárias
sobre os valores dos serviços prestados pela COOPERMED.
05. Da obrigação acessória de declarar em GFIP os serviços prestados pela
COOPERMED.
Informa que declarou na GFIP os referidos fatos geradores, apresentando cópias de
GFIP (docs 001 a 0012).
06. Do pedido de parcelamento do débito com o benefício de redução de multas.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730255/2011-31

Postula a autuada, perante a Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Salvador, o
parcelamento do débito tributário referente ao AIOA, DEBCAD n° 37.332.2631, com o
benefício de redução de multa, argumentando que o Sistema da RFB não lhe deu
permissão para efetuar o parcelamento, ao se dirigir tempestivamente a Central de
Atendimento ao Contribuinte – CAC.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 158):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
A sentença judicial faz coisa julgada entre as partes para as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Não figurando o impugnante como parte em
processo judicial informado nos autos, a decisão nestes proferida, por produzir efeito
apenas entre as partes do processo, não pode ser aproveitada em relação ao sujeito
passivo de forma a vincular a Administração Tributária.
OBRIGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes
seus efeitos no mês da emissão da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, em
relação aos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÕES, INCORREÇÕES.
Constitui infração deixar, a empresa, de declarar à SECRETARIA da RECEITA
FEDERAL do BRASIL (RFB), na forma, prazo e condições estabelecidos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/04/2015 (fl.
174), apresentou o recurso voluntário de fls. 176/179, alegando em síntese: requereu o
reconhecimento dos pagamentos efetuados referentes aos serviços prestados pela COOPERMED
e quanto ao mérito, o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa de trabalho.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730255/2011-31

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Alegação de pagamento das contribuições referentes aos serviços prestados
pela COOPERMED
Esta alegação foi devidamente analisada pela decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como razão de decidir:
04.2 Da obrigação principal
Sem razão a autuada ao argumentar que efetuou os recolhimentos relativos às
contribuições previdenciárias sobre os valores dos serviços prestados pelos cooperados
da COOPERMED (docs 001 a 0012, às fls. 136 a 147).
É que a autuada não faz prova de sua alegação, não tendo anexado ao presente processo
Guias de Recolhimento (GPS) e não indicando especificadamente qual crédito a seu
favor não foi apropriado. Conforme pode ser evidenciado no item 04.1, visto acima, os
documentos mencionados (docs 001 a 0012, às fls. 136 a 147) referem-se às GFIP do
período de 01 a 12/2008 e não aos pagamentos efetivamente realizados.
Em pesquisa realizada no Sistema Informatizado de Arrecadação Previdenciária da
Receita Federal do Brasil, verifica-se que existem algumas Guias de Recolhimento
(GPS) em nome do contribuinte, para o período de 01 a 12/2008. Entretanto, todas elas
apresentam o código de pagamento 2100 (Empresas em geral – CNPJ), de forma que
não há como fazer uma suposta apropriação dessas aos fatos geradores referentes aos
serviços prestados pela COOPERMED, já que nas GFIP declaradas no mesmo período,
a empresa declarou também outros fatos geradores, que não estão sendo objeto de
julgamento neste processo.
Além disso, ressalte-se que as contribuições previdenciárias sobre os valores dos
serviços prestados pelos cooperados da COOPERMED foram declarados nessas GFIP
de forma errônea, conforme visto no item anterior 04.1, já que os fatos geradores foram
declarados na competência referente ao mês da prestação dos serviços e não no mês de
emissão da nota fiscal, como determinava a legislação vigente à época (Instrução
Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005).
(...)
Isto posto, procedentes os lançamentos por descumprimento da obrigação principal em
relação aos serviços prestados pelos cooperados da COOPERMED.
Sendo assim, não há o que prover, quanto a este ponto.
Inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária lançada
sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa de trabalho
A recorrente alega inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa de trabalho.
No caso, há lançamento decorrente de Obrigação Principal e por não informar
dados relacionados aos fatos geradores em GFIP (fundamento legal 68), conforme se extrai do
relatório do auto de infração (fls. 12 a 34) e que foi resumido da seguinte forma no relatório
produzido pela decisão recorrida:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730255/2011-31

Resta evidente que o presente lançamento decorreu, em última análise, da falta de
pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços de cooperativas de
médicas. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos
autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730255/2011-31

complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão à
recorrente, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar os valores cobrados nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital